Tribunal: TJMT
Processo: 1032395-39.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032395-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALDIR BRUSTOLIN JUNIOR - CPF: 009.463.682-60 (APELANTE), JULIANA RATAYCZYK NAKONIERCZJY FUZARI - CPF: 000.911.952-33 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO - CPF: 997.073.221-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WALDIR BRUSTOLIN JUNIOR

APELADO(S):

DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
DOCUMENTOS, JUNTADOS PELO PRÓPRIO EMBARGANTE, QUE NÃO COMPROVAM O ALEGADO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO

Cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz. A audiência preliminar, prevista no § 1º, do art. 677 do Código de Processo Civil, é faculdade e não dever do magistrado, que pode ser dispensada quando os documentos acostados aos autos, inclusive pelo próprio embargante, não comprovam a prova da posse ou propriedade suscitadas.

Terceiro que opõe embargos

alegando que valores bloqueados em execução lhe pertencem, porque supostamente seriam
montantes
que estariam
apenas temporariamente
na conta bancária d
e seu amigo,
executado, em decorrência de
supostas
dificuldades financeiras do embargante
. Deve o embargante
comprovar sua posse e propriedade, para as quais não fazem provas a mera juntada de nota fiscal de empresa sem relação jurídica co
m o executado ou transferências bancárias para pessoa jurídica que não se confunde com a pessoa natural indicada
pelo embargante. Inteligência dos
arts
. 373, I e 677,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

C
abe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

WALDIR BRUSTOLIN JUNIOR
,

tirado contra sentença (ID
207415949
) proferida pelo Juízo da
Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que, n
os
Embargos
de
Terceiro opostos
em face

de

DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO
,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Assim, ante a ausência de prova do contrário, tenho que os valores constritos nos autos
n.°
0005151-90.2002.8.11.0002 pertencem exclusivamente ao Sr. Roberto da Silva
Franciscato
.

Ante ao exposto, J
ULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos, mantendo-se a constrição judicial pelas razões supra e, consequentemente, EXTINGUINDO o feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
207416852
),
o
apelante apresenta
a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Comprovação idônea da propriedade d
o
s valores bloqueados

O apelado, por sua vez,

apresent
a
contrarrazões
(ID
207416854
)
que rebatem

as alegações
d
o
recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos originais (
Sentença-27834505
),
e preparo recolhido
, nos termos da
certidão de ID
207769657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WALDIR BRUSTOLIN JUNIOR

APELADO(S):
DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
que,
nos Embargos de
Terceiro opostos
em face do apelado,

os
julgou
improcedentes e condenou o apelante nas verbas sucumbenciais.

Em síntese, o apelante sustenta que é proprietário da monta de R$ 44.808,00, constrita através da ordem de bloqueio SISBAJUD determinada pelo Juízo
a quo
,
e que se encontrava na conta bancária do Senhor Roberto da Silva
Franciscato
, devedor do apelado
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

Preliminar do apelante: c
erceamento de defesa

No que tange à ausência de provas quanto aos valores conscritos não serem de propriedade do Senhor Roberto da Silva
Franciscato
, o
apelante

assevera
que não lhe foi oportunizada a chan
ce de comprovar
o contrário.

Sustent
a que não
lhe foi concedida a oportunidade
de apresentar réplica ao alegado pelo apelado, tampouc
o de
tomar conhecimento de que não seriam produzidas novas provas.

Sustenta que a prova oral, requerida nos Embargos de Terceiro, em especial a oitiva do executado, Senhor Roberto, seria essencial para comprovar os fatos que alegou.

Desse modo, aduz que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

Pois bem. Ressai dos autos que
o apelante alega que teria depositado valores, na conta bancária do executado, Senhor R
oberto
da Silva
Franciscato
,
decorrentes de comercialização de bovinos para a empresa Minerva
Foods
S/A,
efetivada
em 21/07/2023.

Segundo o recorrente, os valores estariam na conta bancária do Senhor Roberto, em decorrência do apelante passar por dificuldades financeiras.

Assim, alega que, com a anuência do Senhor Roberto, e sem estar ciente da execução que pesava sobre ele, o apelante realizou duas transferências bancárias para a conta do executado.

A primeira transferência teria sido um TED no valor de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), em 26/07/2023, e a segunda ocorreu em 23/08/2023, no valor de R$ 35.028,00 (trinta e cinco mil e vinte e oito reais).

Segundo o recorrente, ambas as transferências estão devidamente documentadas nos registros de
IDs
129774486 e 129774485 (autos de origem).

E d
e acordo com o que sustenta o apelante, a
disponibilização dos
valores, na conta bancária do Senhor Roberto, seria até
dezembro
de 2023
.

No entanto, poucos dias após a última transferência, o apelante aduz que foi notificado de que o valor havia sido bloqueado devido à execução mencionada anteriormente.

Todavia
, em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, conforme bem asseverado em sentença, não há nos autos provas do negócio entre o apelante e o Senhor Roberto da Silva
Franciscato
, de que o recorrente teria deixado os valores na c
onta bancária do Senhor Roberto, porque “estaria em dificuldades financeiras”.

Ocorre que, os documentos juntados aos autos apenas comprovam que, parte
os valores de
R$ 35.028,00
e R$ 9.780,00
(
IDs
207415932 e 207415931
)
foram provenientes de transferência
interbancária entre a conta

corrente do apelante e
a
conta

corrente de
pessoa jurídic
a com nome
de “Roberto Brasil”
, ou seja, que não se confunde com a pessoa natural do Senhor Roberto da Silva
Franciscato
, uma vez que
o apelante, tanto em primeira instância, quanto em segunda, sustenta que o bloqueio foi feito na conta bancária do referido Senhor Roberto e não da pessoa jurídica “Roberto Brasil”.

Além
disso, a
nota fiscal juntada aos autos não envolve o Senhor Roberto, mas outra pessoa jurídica (Minerva S.A.- ID 2074
15929
).

A
demais
,
conforme
asseverado
pelo apelado,
além de inexistir contrato escrito,
não há nos autos ao menos uma simples conversa telefônica, por e-mail, ou por aplicativo de mensage
ns
que comprovasse que o montante, bloqueado na conta bancária do Senhor Roberto da Silva
Franciscato
, seria de propriedade do a
pelante.

Assevera-se que, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, cita-se entendimento jurisprud
encial
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDENTE
– ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação de ação judicial no Registro de Imóveis reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade, não se tratando de restrição ao patrimônio, pois não fere o direito de propriedade, porquanto não obsta a sua alienação ou outra forma de disposição do bem.

Inexistindo comprovação de prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário, impõe-se a improcedência do pedido para seu respectivo cancelamento.

Não ocorre nulidade da sentença ou o hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador.

(N.U 0000623-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente
inócua
.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

2. Comprovação idônea da propriedade dos valores bloqueados

O apelante alega que, se eventualmente este Egrégio Tribunal de Justiça entender pela inocorrência do cerceamento de defesa, assevera que foi comprovado que o recorrente é o propriet
ário dos valores bloqueados.

Para tanto, novamente sustenta que a nota fiscal e os
comprovantes
de transferência fariam prova de que teria vendido bovinos para Minerva S.A. e, por passar por dificuldades financeiras, os val
ores foram transferidos
, temporariamente,
para a conta
bancária d
o Senhor Roberto da Silva
Franciscato
.

Pois bem. Conforme acima já asseverado,
a nota fiscal juntada pelo apelante
não comprova que os valores pagos pela Sociedade Anônima Minerva S.A. são
os mesmos valores que o apelante transferiu
, temporariamente, ao seu amigo, Senhor Roberto.

Ademais, ressai dos autos que os dois comprovantes de transferência se referem
à conta bancária
da pessoa jurídica nominada de “Roberto Brasil”, que não pode ser confundida com pessoa natural, uma vez que o próprio apelante sustenta que fez a transferência para o Senhor Roberto da Silva
Franciscato
.

Além disso, conforme asseverado, não há nos autos provas referentes ao suposto acordo entre
o apelante e seu amigo, executado, nem mesmo conversas por aplicativo de mensagens ou e-mail.

Assevera-se, também, que o
apelante não comprovou qual seria a referida dificuldade financeira que o
impediu
de manter valores em sua
s

próprias
conta
s
bancária
s
.

Nos embargos de terceiro,
o ônus da prova do fato constitutivo alegado, ou seja, a existência de propriedade e posse e sua injusta violação em virtude de constrição judicial, compete ao embargante
, com fulcro no
s

art
s
.
373, I e
677,
caput
, ambos do CPC
, nestes termos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 677.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
.

[
Grifo nosso
]

Além disso, assevera-se que a
audiência preliminar, prevista no § 1º, do art. 677 do Código de Processo Civil, é
faculdade e não dever do magistrado
, nestes termos:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º
É facultada
a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.
[Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado
d
a apelada
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
5
%, para
20
% sobre
o valor
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024